Tribunal: TCU
Processo: 013.782/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 7.743/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 7743/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Márcia Castanheira Matos foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1. do Acórdão 7743/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. no prazo de 30 dias, ajuste a rubrica de quintos para que se passe a considerar incorporados 4/10 de FC-05, 2/10 de FC-04 e 4/10 de FC-03, retificando os valores para aqueles vigentes à época da incorporação e sujeitando-a aos reajustes aplicáveis aos gerais dos servidores; 9.3.2. no prazo de 30 dias, transforme em parcela compensatória a parcela de quintos mencionados no subitem 9.2.1. que utilizou tempos de funções exercidas após 8/4/1998, desde o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sujeitando-a à absorção pelos reajustes subsequentes; 9.3.3. no prazo de trinta dias, promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessa notificação, nos trintas dias subsequentes.